Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-78.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Improcedência - Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamento do consumidor – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Improcedência - Seguro - Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora – Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na rede elétrica que provocaram avarias em equipamento do consumidor – Oscilação de energia que configura falha na prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados – Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-rogação dos direitos – Demonstrado nos autos o pagamento do prêmio ao segurado - Dever da Concessionária de ressarcir pelos valores pagos pela seguradora – Ação procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000980-78.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46740 A
APEL.No: 1000980-78.2020.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AÇÃO DE REGRESSO
Improcedência - Seguro -
Ressarcimento de prejuízos suportados pelo segurado da autora
Responsabilidade objetiva da concessionária - Problemas na
rede elétrica que provocaram avarias em equipamento do
consumidor Oscilação de energia que configura falha na
prestação do serviço, e deu causa aos danos suportados
Seguro pago pela autora ao segurado, que deu ensejo a sub-
rogação dos direitos Demonstrado nos autos o pagamento do
prêmio ao segurado - Dever da Concessionária de ressarcir
pelos valores pagos pela seguradora Ação procedente
Recurso provido.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos, julgada pela r. sentença cujo
dispositivo ora se transcreve: “DIANTE DO EXPOSTO, e
considerando o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido. CONDENO a Autora no pagamento das
custas e os honorários advocatícios incorridos pela Ré
para a defesa na presente ação, arbitrados estes no
montante de 15% do valor da causa. P.I.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a seguradora autora apresentou apelação de fls.
203/234,
sustentando que não há obrigatoriedade em preservar os bens avariados, e que tal situação
prejudicaria o usuário, já que alguns dos utensílios
avariados são de uso essencial da família. Não foi
analisado o pedido para que a ré apresentasse os
relatórios obrigatórios. Assinala que foi comprovado o
nexo de causalidade nos autos, com os danos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
equipamentos em razão do pico de tensão na rede elétrica
administrada pela ré. Aduz que a falha na prestação do
serviço está configurada com a sobrecarga do sistema e os
danos provocados nos equipamentos de seus segurados.
Afirma que é notório que os danos se deram em razão de
oscilações de energia elétrica da rede da apelada, de
acordo com os laudos emitidos por empresas terceiras
especializadas, configurando o nexo de causalidade entre
os danos e sua conduta do agente, descabendo se falar em
caso fortuito ou de força maior. Ressalta que a concessionária possui condições econômicas e recurso
tecnológicos para evitar que descargas decorrentes de
queda de raios, que são previsíveis, não passem por suas
redes de transmissão. Discorre sobre a responsabilidade
objetiva da apelada pelos danos elétricos, cabendo a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive, a
regra de inversão do ônus da prova. Requer provimento ao
recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório.
A
apelante
ajuizou
ação
regressiva
de
ressarcimento de danos manejada em face da concessionária
apelada, pretendendo receber os valores que foi obrigada a
ressarcir ao seu segurado, em razão de danos ocorridos em
equipamentos
que
estavam
ligados
a
rede
elétrica
administrada pela ré.
A autora se sub-rogou nos direitos de seu
segurado Carlos Henrique Salvador Camara, assim pretende
ser ressarcida do valor de R$ 5.382,00, decorrente do
prêmio pago relativo aos prejuízos sofridos em razão de
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, que
gerou danos aos equipamentos segurados.
A ação foi julgada improcedente, condenando
a autora nos ônus da sucumbência.
Ao que se verifica dos autos, a petição
inicial foi bem instruída e foram juntados os documentos
essenciais à propositura da ação, sendo que o fato de não
ter sido feito o pedido administrativo ou ter
possibilitado a vistoria do imóvel segurado não conduz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
falta de interesse de agir da parte, e nem impõe a
improcedência da ação.
Ao contrário do decidido na r. sentença, a
prova pericial não se mostra eficiente no caso, pois os
equipamentos avariados já não estão mais na posse do
usuário, seja por terem sido substituídos, seja em razão
do reparo.
Fato é que não é possível obrigar o usuário
do serviço manter consigo um aparelho danificado, por
tempo indeterminado, a espera de uma eventual perícia
técnica.
A autora demonstrou nos autos a ocorrência
de danos nos aparelhos que guarneciam a residência de seu
segurado, pela oscilação de energia e descarga elétrica, e
comprovou que efetuou o pagamento da importância em razão
de danos sofridos pelos problemas observados na rede de
energia elétrica conforme se verifica de fls. 36/38, com o
crédito dos valores devidos em conta corrente do cliente
(fls.35).
De outro lado, a requerida informa que não
houve registro de interrupção do sistema na data dos
fatos, porém, não foi juntado um histórico de eventos da
instalação, em que constam todos os eventos no endereço do
consumidor no período questionado a fim de verificar a
regularidade do serviço prestado.
A apelada apenas juntou relatórios de seus
sistemas SDDT e GISD-PDM com informação de “coleta sem
retorno de valores” e “nenhum registro encontrado” (fls.74
e 75), sendo certo que tais informações não se mostram
suficientes para eximir a responsabilidade da requerida
pelos danos verificados, já que deve primar pela
excelência do serviço que se propõe a prestar.
No caso, a autora trouxe farta documentação
aos autos, consistente em apólices de seguro, avisos de
sinistro, notificação da ré, laudos de técnicos referentes
aos aparelhos danificados e orçamentos, relatórios de
sinistros e também prova do pagamento do prêmio ao
segurado (fls.33/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
Assim, nos termos dos artigos 786 e 349 do
Código Civil, a autora se sub-rogou nos direitos e deveres
de seus segurados, inclusive seus privilégios e garantias,
podendo, portanto, valer-se das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, a lição de Hamid Charaf
Bdine Jr.:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto,
o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o
que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se
o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que
lhe reconhece o CDC, caso obtenha ressarcimento em virtude
do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas
ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano”
(Código Civil Comentado, 1a ed, Manole, 2007, p. 250).
Vale ressaltar, que o art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor, dispõe que é objetiva a
responsabilidade do fornecedor de serviços pela reparação
dos danos causados por defeitos relativos à prestação de
serviços, com fundamento na teoria do risco da atividade.
A Constituição Federal, em seu art. 37,
§6o, também adota a responsabilidade objetiva com base na
teoria do risco administrativo, nas hipóteses de prestação
de serviço público por pessoas jurídicas de direito
público ou privado.
Observe-se, ainda, que eventuais descargas
elétricas
atmosféricas
(raios)
não
afastam
sua
responsabilidade objetiva, uma vez que não se tratam de
eventos imprevisíveis, levando-se em conta a natureza e o
risco da atividade.
Assim, para que não haja falha na prestação
de serviço, as concessionárias de energia elétrica devem
comprovar a capacidade de proteger sua rede elétrica de
descargas naturais, absorvendo-as por meio de tecnologias
adequadas, evitando que seus consumidores sofram danos e
até mesmo sejam expostos a situações de perigo.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
AÇÃO REGRESSIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ELETRICIDADE
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
-
Responsabilidade
objetiva dos prestadores de serviços Inteligência do
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
Incumbência
da
concessionária de demonstrar que sua rede é preparada para
absorver a sobrecarga de energia, seja por problemas
técnicos apresentados pela própria rede, seja por fatores
naturais, como, v.g. raios Indenização devida Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária Fixação que, à vista
do valor da condenação, mostra-se ínfima Sentença mantida.
Recurso
não
provido
(Apelação
no
1008879-06.2015.8.26.0114, 11a Câmara de Direito Privado
TJSP,
Relator
Des.
Marino
Neto,
j.
em
17/08/2016,
destaques nossos).
Ressalte-se que, de acordo com a Resolução
414/2010
da
ANEEL,
depreende-se
que
o
procedimento
administrativo tem objetivo precípuo de investigar nos
casos de danos elétricos o nexo de causalidade para fins
de ressarcimento, mas não há qualquer determinação de que
eventual ação judicial estaria a ele condicionada, logo, é
possível concluir pela desnecessidade de prévio pedido
administrativo de comunicação ou ressarcimento.
Vale mencionar precedentes em relação à
matéria:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação
na tensão de energia elétrica. Subrogação da seguradora
nos direitos do segurado, em razão do pagamento de
indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova.
Cabimento. Ré que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do sinistro.
Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas
atmosféricas que são previsíveis, cujos danos deveriam ser
evitados com o uso de tecnologia adequada. Desnecessidade
de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO. (Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito
Privado TJSP, Relator Des. Azuma Nishi, j. em 18/08/2016,
destaque nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA
PELA
SEGURADORA
POR
SUB-ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o consumidor
tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e
a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a seguradora
em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito
aos
privilégios
das
normas
protetivas
do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a
responsabilidade da concessionária ré pela reparação dos
danos, baseada nas teorias do risco da atividade (art. 14
do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos
dos segurados, em decorrência de oscilações na rede
elétrica, competia à concessionária apelante comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373,
II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual
não se desincumbiu. Ademais, as descargas atmosféricas não
excluem sua responsabilidade, porquanto as quedas de raios
são eventos previsíveis, considerando a própria natureza e
os
riscos
da
atividade
empreendida
pela
ré.
(...)
(Apelação no 1014759-84.2016.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Adilson de Araujo, j.
em 06/09/2016, destaque nosso).
Em que pese o argumento em relação ao
caráter de prova unilateral dos laudos juntados com a
inicial, certo é que os documentos de fls. 36/41 indicam
claramente que os equipamentos foram danificados em razão
de sobrecarga elétrica na rede, e tal situação configura
falha na prestação do serviço.
A ré por seu turno não trouxe ao processo
elementos que refutassem as alegações, ônus do qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
desincumbiu, apresentou relatórios de queima de aparelhos,
com afirmação de não identificação de registro de
ocorrências no sistema de monitoramento da rede de
distribuição fls.72/75, mas tal informação não afasta a
existência de sobrecarga no sistema, e tampouco comprova a
regularidade do serviço prestado.
Cabe esclarecer que para a configuração da
responsabilidade
a
ensejar
indenização
deve
ser
demonstrada a ação ou omissão, o resultado lesivo e o nexo
de causalidade entre ambos, como se verificou nos autos.
O artigo 25, caput, da Lei no 8.987/95, que
dispõe sobre o regime de concessão e permissão de
prestação
de
serviços
públicos
previsto
estabelece:
"Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao
poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
A autora ajuizou a presente demanda tendo
por fim obter ressarcimento pela cobertura securitária que
foi obrigada a pagar a sua segurada, decorrente dos danos
verificados em equipamentos eletrônicos conectados à rede,
depois de ter ocorrido variações de tensão elétrica e
descarga elétrica no imóvel segurado, proveniente da rede
de distribuição administrativa da ré.
A seguradora juntou documentação suficiente
comprovando que ocorreu oscilação de energia no local onde
está o imóvel de seu segurado, com distúrbios elétricos em
razão de variação e descarga elétrica, que deu ensejo aos
danos suportados pelo consumidor, danificando equipamentos
que guarneciam a residência segurada.
A ré apenas afirma que nos sistemas de
distribuição de energia não houve qualquer problema de
fornecimento de energia a acarretar os danos nos
equipamentos, e que tampouco ficou demonstrado nos autos
qualquer falha na prestação do serviço, sendo que os danos
ocorreram
por
fatores
externos
e
sem
qualquer
responsabilidade da concessionária, porém não foi juntado
nos autos documento que demonstre a regularidade do
serviço prestado no período em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000980-78.2020.8.26.0114 - Campinas - Voto no 46740
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
Desta forma, a autora tem direito de ser
ressarcida pelos danos suportados por seu segurado em
razão da má prestação do serviço.
Portanto, a r. sentença deve ser reformada
para julgar procedente a ação, para condenar a ré a pagar
à autora o montante total de R$ 5.382,00 (cinco mil
trezentos e oitenta e dois reais), acrescido de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo
desde o desembolso. Sucumbente, arcará a parte requerida
com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator